Tribunal: STF
Processo: RE 87228
Classe: RE
Órgão julgador: SOARES MUNOZ
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1978-10-13
Data de publicação: 1978-10-13

Ementa:
COMISSAO DE CORRETAGEM. TENTATIVAS QUE NUNCA PROPICIARAM UM ACORDO
DE VONTADES DEFINITIVO E ATUANTE, ENTRE VENDEDOR E COMPRADOR, DE
FORMA QUE PUDESSE LOBRIGAR A EXAUSTAO LABORATIVA SUFICIENTE DO
CORRETOR E UMA REVERSAO, NO NEGÓCIO, POR ARREPENDIMENTO OU POR
MOTIVAÇÃO SUPERVENIENTE DAQUELAS. COMISSAO DE CORRETAGEM INDEVIDA.